Tribunal: STF
Processo: HC 245102
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Luiz Carlos Diaz dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000831-33.2023.7.00.0000/MS, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE IPD. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 132 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    O delito de deserção, descrito no art. 187 do CPM, é crime militar próprio e tutela, diretamente, o dever e o serviço militares, bem como, indiretamente, os princípios da hierarquia e da disciplina e, reflexamente, a própria soberania nacional. Não por outro motivo que tal delito tem previsão desde o Código Penal da Armada de 1891 e, de tão diferenciado, esse crime só pode ser cometido por militar da ativa, por ser de mão própria, e não admite coautoria, nem partícipe, nem tentativa, tampouco admite a modalidade culposa. 



    A denominada prescrição etária, prevista no art. 132 do CPM, especificamente para os crimes de deserção, sempre esteve previsto no ordenamento jurídico pátrio, que, a exemplo do delito previsto no art. 187 do CPM, remonta à época do Código Penal da Armada, haja vista o proeminente valor do bem jurídico protegido, tendo sido, por essa razão, devidamente recepcionado pela Constituição Cidadã. Precedentes do STF e desta Corte Castrense. 



    Existem duas hipóteses de prescrição, em dois dispositivos penais distintos, para o crime de deserção. A primeira, chamada de regra geral, capitulada no art. 125 do CPM, só é aplicada se o trânsfuga for preso ou quando ele se apresenta voluntariamente à OM. Já a segunda hipótese prescricional, chamada de regra especial, também conhecida como regra etária, prevista no art. 132 do CPM, somente é aplicada ao desertor que ainda permanece foragido, como no caso in tela, quando ele completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, se for praça, e 60 (sessenta) anos de idade, caso seja Oficial. 



    Quando confere especial atenção ao delito previsto no art. 187 do CPM, o legislador castrense deixa claro não só a gravidade de sua prática delitiva, mas também a repercussão e os efeitos negativos que esse crime traz para a imagem da Administração Castrense e para o comportamento do restante da tropa, posto que, comprovadamente, atenta contra o serviço militar – eis que o desertor se ausenta de suas funções, sem autorização – e também atenta contra o dever militar, já que é obrigação dele servir e defender a Pátria, enquanto permanecer no serviço ativo das Forças Armadas, conforme dispõe o art. 143 da CF/88. 



    Não ocorre afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo quando não for o Estado-Juiz que estiver causando embaraços para o prosseguimento da marcha processual, sendo que, nesses casos, somente há o sobrestamento do feito porque o trânsfuga procura se furtar de suas responsabilidades penais. 



    Não provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade”. (eDOC 2, p. 76)



    Narra a impetrante que o paciente, ex-Soldado do Exército Brasileiro, foi dado como desertor em 31.7.2010, de forma que a pretensão punitiva estatal pela suposta prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) prescreveu em 30.7.2012, conforme art. 125, §§ 2º e 3º, do CPM. (eDOC 1)



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a extinção da punibilidade e entender que no presente caso aplica-se a prescrição etária prevista no art. 132 do CPM, violou a razoável duração do processo. 



    Nessa linha, destaca que “o delito de Deserção foi cometido em tempo de paz. Nessa circunstância, a prolongação excessiva da instrução criminal, como ocorre no presente caso, é inadmissível, pois viola o princípio da razoável duração do processo, garantido pela Constituição Federal. Além disso, considerando que a pena para o crime de Deserção em tempo de paz é relativamente branda, a demora injustificada no andamento do processo penal dificulta ainda mais a situação, comprometendo os direitos do Assistido e a própria eficiência do sistema judiciário”. (p. 10)



    Argumenta, ainda, que o art. 132 do CPM, “que cria um regime diferenciado com dilação temporal para a efetiva completação do serviço militar inicial, não foi recepcionado pela Constituição Federal”. (p. 11)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o acórdão impugnado e reconhecida a extinção da punibilidade referente à suposta prática do crime de deserção, diante prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o Ministério Público Militar apresentou pedido de arquivamento da Instrução Provisória de Deserção 0000070-02.2010.7.09.0009/MS, ao fundamento de que houve extinção da punibilidade do suposto crime de deserção praticado pelo ex-Soldado do Exército Luiz Carlos Dias dos Santos (desertor ainda foragido há cerca de 13 anos), estando a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição, conforme arts. 123, IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição, ao fundamento de que incide, no caso, o art. 132 do CPM (No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta). Assim, entendeu o Juízo que, embora transcorrido o prazo prescricional, não houve extinção da punibilidade.



    Interposto Recurso em Sentido Estrito pelo MPM, essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal Militar, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão do Juízo a quo que negou seu pedido de arquivamento da IPD nº 0000070-02.2010.7.09.0009 – instaurada contra o desertor LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS – por entender que houve in tela a prescrição da pretensão punitiva, com supedâneo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM. 



    Exsurge dos autos que esse desertor, servindo, à época, no 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada, consumou o crime de deserção no dia 31/7/2010 e – até o momento, cerca de 13 (treze) anos depois – todos os esforços empreendidos para localizá-lo e prendê-lo foram em vão. 



    [...]



    Portanto, com todas as vênias, não há que se falar em perseguição e punição desproporcional ou desarrazoada nesse cenário ora analisado, tendo em vista que não é de hoje que o legislador vem considerando o crime de deserção uma conduta criminosa diferenciada dos outros crimes, sempre tendo o cuidado de prever normas específicas, no intuito de impedir ou, ao menos, dificultar que esse tipo de criminoso consiga se livrar solto. 



    No caso sub examine, vê-se que o ponto nodal desse recurso está no fato de que a presentante ministerial entende que, para se declarar a prescrição do desertor, não precisa esperar, tampouco levar em consideração a questão etária prevista no art. 132 do CPM, o qual, segundo ela, estabelece “um prazo prescricional tão dilatado (45 anos de idade no caso da praça que deserta) para um crime com pena máxima privativa de liberdade de (apenas) 2 anos de detenção”.



    [...]



    Ocorre que, diante da reprovabilidade da prática do crime de deserção e de tantas outras peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – sobretudo por ser um crime contra o serviço e o dever militares, ensejando uma espécie de covardia e traição à própria Pátria –, faz todo sentido que o legislador sempre se preocupasse mais com essa infração penal do que com os demais delitos, inclusive estabelecendo regras jurídicas específicas para dificultar a extinção da punibilidade de quem incorre nessa prática delitiva, ao prever, por exemplo, o art. 132 do CPM.



    [...]



    Quanto às implicações do art. 132 do CPM e a sua não recepção pela CF/88, torna-se imperioso ressaltar que, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência, não se pode dar ao crime de deserção o mesmo tratamento que é concedido aos demais delitos capitulados no Código Substantivo Castrense. 



    Prova disso é que o próprio legislador deu uma atenção especial à legislação militar, ao tratar desse tipo de crime não só no CPM, mas principalmente no CPPM, a partir de seu art. 451, quando destinou o Título II (DOS PROCESSOS ESPECIAIS), com três Capítulos (I, II e III), estabelecendo regras, delimitando procedimentos e regulamentando o rito processual específico para quem incorre nesse tipo de conduta criminosa. 



    Além do mais, ao contrário do que acredita o Órgão Ministerial, tanto o STM quanto o STF são uníssonos em afirmar que o art. 132 do CPM foi recepcionado pelo Texto Constitucional vigente, a saber:



    [...]



    Então, contrariando as alegações ministeriais, dúvidas não há de que o art. 132 do CPM é plenamente compatível com a Constituição Federal de 1988. 



    Certo é que, ao dar tanta atenção assim para o delito de deserção, o legislador castrense deixa claro não só a gravidade de sua prática, mas também a repercussão e os efeitos negativos que esse crime traz para a imagem da Administração Castrense e para o comportamento do restante da tropa, já que, comprovadamente, atenta contra o serviço militar – eis que o desertor se ausenta de suas funções, sem autorização – e igualmente atenta contra o dever militar, porque é obrigação dele servir e defender a Pátria, nos termos previstos no art. 143 da CF/88.



    [...]



    No mais, a deserção, por se tratar de um crime militar por excelência, ou seja, um delito que foge totalmente aos padrões dos demais crimes, e que talvez seja o delito que afronte com mais intensidade os princípios basilares da hierarquia e da disciplina; bem como por ser um tipo penal castrense que está previsto no CPM para proteger a regularidade das Organizações Militares, garantindo que essas Instituições Castrenses disponham dos recursos humanos necessários ao devido cumprimento de suas missões e manobras constitucionais, como a defesa da Pátria, a preservação dos poderes institucionais, além da garantia da lei e da ordem, não pode, de nenhuma forma, ser analisada sob a ótica dos demais delitos previstos no nosso ordenamento jurídico, com todas as venias, sobretudo os capitulados no próprio CPM, razão pela qual é totalmente justificável e necessária a previsão etária de 45 (quarenta e cinco) anos de idade no art. 132 do CPM, para poder extinguir a punibilidade, pela prescrição, do trânsfuga, que fez a opção de viver escondido para não ter que responder pelo crime previsto no art. 187 do CPM”. (eDOC 2, p. 78-81)



    A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, diante das peculiaridades inerentes às instituições castrenses, não há nulidade no prosseguimento da instrução provisória de deserção, a despeito de já ter transcorrido mais de 2 anos da data da deserção, na hipótese em que o militar desertor está foragido. Isso porque devem ser observados os marcos temporais previstos no art. 132 do CPM.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO E NÃO LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO: PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há nulidade no prosseguimento da instrução provisória de deserção no Juízo de primeiro grau quando presente a condição de procedibilidade referente ao praça sem estabilidade excluído do serviço ativo, que está foragido desde a suposta prática do crime de deserção 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 120.309- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 188, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve guardar observância aos marcos temporais estabelecidos em lei. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 182.161-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição. Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132 do CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada” (HC 112005, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 10.4.2015).



    Por sua exatidão, transcrevo trechos desse último precedente (HC 112.005):



    “Eis o preceito impugnado:



    "Prescrição no caso de deserção



    Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta."



    Não vislumbro, na espécie, qualquer ofensa por parte desse dispositivo legal à Constituição Federal.



    Com efeito, a Carta Magna de fato apenas estabelece a imprescritibilidade aos delitos de racismo (art. 5º, XLII) e de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV).



    A norma específica do Código Penal Militar, como se vê, não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades das atividades na caserna, exatamente porque após determinada idade não mais há aproveitamento do desertor para a vida militar, é que estabelece o CPM regra diferenciada para o cômputo da prescrição.



    O art. 132 do CPM, que impede o reconhecimento da prescrição antes que o foragido atinja determinada idade, na realidade, não é obstativa de prescrição. Ela, na verdade, permite que, atingindo o desertor idade que não mais permita sua reincorporação aos quadros militares, cesse a permanência, e, dessa forma, passe a fluir o prazo prescricional, em evidente benefício do desertor, de modo que, a meu sentir, não há se falar em inconstitucionalidade da norma por violação da proporcionalidade e da razoabilidade”.



    No caso dos autos, de acordo com as informações do STM, o paciente está foragido há 13 anos (eDOC 2, p. 1)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente